Tribunal: TJMT
Processo: 1003278-56.2021.8.11.0007
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003278-56.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Perturbação da tranquilidade]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), WALISE CEBALHO DA SILVA - CPF: 702.980.501-10 (APELANTE), WELLINGTON FIGUEIREDO MANIERO - CPF: 039.126.911-93 (APELANTE), DAIANE ANDRINE MARCELO GARCIA - CPF: 030.245.021-14 (APELANTE), MARIA DE FATIMA VICENTE DA SILVA - CPF: 353.187.831-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA DE FATIMA VICENTE DA SILVA - CPF: 353.187.831-04 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça ratificou oralmente o parecer escrito.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO CRIMINAL – RECURSO DO PARQUET – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – CRIME DE AMEAÇA - DENÚNCIA JÁ OFERECIDA – TESE DE IRRETRATABILIDADE DA REPRESENTAÇÃO – ENUNCIADO 113 DO FÓRUM NACIONAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – SENTENÇA MANTIDA.

Retratação da representação antes da sentença que, fundamentada no Enunciado 113 do FÓRUM NACIONAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS, homologou a retratação e julgou extinta a punibilidade da recorrida, merece ser prestigiada para se manter a sentença objurgada.

Não acolhimento de tese ministerial de que a retratação da representação somente pode ser realizada até o oferecimento da denúncia, conforme inteligência do art. 25, do Código de Processo Penal, mostra-se incompatível com o princípio da conciliação que informa o sistema dos Juizados Especiais, conforme o art. 79 da Lei Federal nº 9.099/95.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu promotor de justiça,

interpôs recurso nominado de apelação contra a r. sentença (Id 145869355) que, fundamentada no Enunciado 113 do FONAJE, homologou a retratação da vítima e julgou extinta a punibilidade do crime previsto no artigo 147, “caput”, do mesmo Código, imputado a ré MARIA DE FÁTIMA VICENTE DA SILVA.

Pretende o recorrente a reforma da r. sentença visando ao regular prosseguimento dos atos processuais até o seu final julgamento, ao argumento de que, não há como extinguir a punibilidade da recorrida, pois nos termos do art. 25, do Código de Processo Penal, depois de oferecida a Denúncia, a representação é irretratável.

Afirma que Juízo a quo justifica que a regra supramencionada tem aplicação mitigada no âmbito do Juizado Especial Criminal, nos termos do Enunciado 113 do FONAJE: “ENUNCIADO 113 (Substitui o Enunciado 35) – Até a prolação da sentença é possível declarar a extinção da punibilidade do autor do fato pela renúncia expressa da vítima ao direito de representação ou pela conciliação.”

Diz que referido entendimento é contra legem no microssistema do Juizado Especial o regramento é de que a representação só pode ser retratada até a audiência preliminar, quando, não sendo possível a composição civil, será indagado ao ofendido o interesse na representação e, em seguida, o Ministério Público ofertará a denúncia.

Pede o conhecimento do presente Recurso de Apelação a fim de dar-lhe provimento para anular a r. sentença que extinguiu a punibilidade de MARIA DE FÁTIMA VICENTE DA SILVA em decorrência da retratação da representação criminal pela vítima após oferecimento de denúncia (Id 88217667), prosseguindo-se o processo em seus ulteriores termos.

Recurso tempestivo, ainda sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, e contra-arrazoado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO pelo improvimento.

V O T O R E L A T O R

Respeitados os judiciosos argumentos invocados pelo nobre e combativo Promotor de Justiça, a r. sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Trata-se de ação penal por crime de ameaça, em que, após o recebimento da denúncia oferecida pelo Ministério Público, houve a retratação da representação por parte da ofendida (Id 83461511), o que acarretou a extinção da punibilidade do acusado, com fundamento no artigo 107, V, do Código Penal.

Não se olvida que, de acordo com o art. 25, do Código de Processo Penal, a representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Isso porque, a disponibilidade da vítima diz respeito a autorizar ou não o Ministério Público a ingressar com a ação penal pública e, uma vez superado esse obstáculo, mediante expressa autorização de quem de direito, ao
dominus litis
incumbe propor a ação penal e acompanhá-la até o seu final julgamento.

Em outras palavras, manifestado o interesse da vítima pela instauração da ação penal, surge para o Ministério Público a possibilidade de oferecer a denúncia contra o ofensor.

Não obstante essa situação jurídica, considerando que os processos que tramitam pelo sistema dos Juizados são orientados pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando-se, sempre que possível, a conciliação ou a transação, forçoso reconhecer o descompasso entre o citado art. 25 do Código de Processo Penal e o princípio da conciliação previsto no art. 2º da Lei Federal 9.099/1995 e o ideal de conciliação contido expressamente no art. 79 da mesma legislação especial, ao admitir a composição das partes depois do recebimento da denúncia.

Diante de tal interpretação, o Enunciado 113 do FONAJE foi produzido para admitir, até a prolação da sentença a possibilidade de declarar a extinção da punibilidade do autor do fato pela renúncia expressa da vítima ao direito de representação ou pela conciliação.

Conforme bem exposto na r. decisão recorrida, sabe-se que “em sede dos Juizados Especiais Criminais, o desinteresse da vítima no prosseguimento do feito gera ausência de justa causa para continuidade da demanda, nos termos do Enunciado 99 do FONAJE”,
in verbis
:

“Nas infrações penais em que haja vítima determinada, em caso de desinteresse desta ou de composição civil, deixa de existir justa causa para ação penal. ”

Por derradeiro, no que toca à suposta dúvida quanto à aceitação do acusado, suscitada pelo representante do Ministério Público, registro que esta não remanesce diante das contrarrazões apresentadas em que se pleiteia a manutenção da decisão impugnada.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu promotor de justiça, mantendo íntegra, por seus próprios fundamentos, a r. decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023